Tribunal: TJSP
Processo: 0005902-49.2014.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – Colisão da motocicleta de propriedade do Autor com o caminhão conduzido pelo Requerido Gerson e de propriedade do Requerido Amarildo – Caracterizado o direito de preferência de tráfego da motocicleta conduzida pelo Autor – Imprudência do Requerido Gerson, que adentrou a via preferencial sem aguardar a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – Colisão da motocicleta de propriedade do Autor com o caminhão conduzido pelo Requerido Gerson e de propriedade do Requerido Amarildo – Caracterizado o direito de preferência de tráfego da motocicleta conduzida pelo Autor – Imprudência do Requerido Gerson, que adentrou a via preferencial sem aguardar a passagem da motocicleta – Presente o dever de indenizar – Não comprovados os danos materiais e os lucros cessantes – Caracterizados os danos morais e estéticos – Ilegitimidade processual da Requerida Seguradora Líder – Ausente a responsabilidade da Requerida Transbrasiliana (concessionária da Rodovia em que ocorrido o acidente) – SENTENÇA DE EXTINÇÃO quanto à Requerida Seguradora Líder E DE IMPROCEDÊNCIA quanto à Requerida Transbrasiliana, e SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE, para condenar os Requeridos-Denunciantes e a Denunciada, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 e de indenização por danos estéticos no valor de R$ 25.000,00, deduzido o valor pago ao Autor a título de seguro obrigatório (DPVAT) e observados os limites da apólice quanto à Denunciada – Excessivos os valores das indenizações – RECURSO DOS REQUERIDOS-DENUNCIANTES AMARILDO E GERSON PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar os Requeridos-Denunciantes e a Denunciada, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos no valor total de R$ 30.000,00